Tribunal: STF
Processo: ARE 1424368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. Servidores Públicos Municipais. São Paulo. Reajuste. Falta de interesse de agir em relação a autores que não faziam parte dos quadros da administração pública no período reclamado. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Inconstitucionalidade do dispositivo que lastreou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial desta Corte que se mostra suficiente a lastrear a extinção da obrigação. Simetria das instâncias jurisdicionais que confere o mesmo poder vinculante às decisões proferidas pelo C. Órgão Especial, sobretudo em face da cláusula de reserva de plenário. Ação improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, inciso XV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sendo assim, tendo em vista que o título exequendo se fundava em pressuposto legal reputado inconstitucional, era de se de reconhecer a sua inexigibilidade, nos moldes do artigo 741, inciso II, do CPC.



    No caso dos autos, cumpre notar que os autores desta ação rescisória não faziam parte dos quadros da Administração Pública no período reclamado março a junho/95, julho a outubro/95, novembro/98 a fevereiro/98 e março a junho/98.



    Ainda que se admitisse que a coisa julgada formada contra a Constituição pudesse prevalecer, seus efeitos não haveriam de alcançar senão os servidores que concretamente estivessem em posição de haver experimentado, em vencimentos correntes, e não hipotéticos, acréscimos derivados da legislação inconstitucional. Para os demais, esse efeito seria inviável, inexistindo salários que concretamente pudessem ter tido quaisquer reajustes uma vez que não haviam ingressado nos quadros da Administração Municipal. Com acerto, portanto, restou decretada a extinção do feito, sem resolução do mérito quanto às embargadas, que não possuíam interesse processual na demanda.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente